Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711114-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVERSON RICARDO ARRAES MENDES contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0007119-96.2007.8.07.0001, movido em seu desfavor por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., fixou o prazo de 10 (dez) dias para o pagamento do valor devido a título de comissão do leiloeiro, sob pena de penhora (ID 118401824). Nas razões (ID 34302913), sustenta ter sido extinto o processo pela composição das partes, havendo magistrado a quo tornado sem efeito o leilão e a respectiva arrematação do imóvel, em virtude da quitação do débito. A sentença não foi impugnada pelas partes, sendo imprópria a postulação do leiloeiro por petição simples. Assevera que o art. 494 do CPC permite a alteração da sentença apenas quando presentes erros materiais ou de cálculo, bem como por meio de embargos de declaração, o que não é o caso dos autos. Encontra-se, portanto, preclusa a pretensão do leiloeiro, devendo ser respeitada a coisa julgada. Ressalta ter havido a celebração de acordo entre as partes, o que resultou na extinção do processo, anteriormente à assinatura do auto de arrematação. A venda por leilão não foi concluída, razão pela qual inexiste o direito do leiloeiro ao recebimento da comissão, cabendo-lhe apenas buscar o ressarcimento pelas despesas realizadas. Colaciona julgados para amparar o seu direito. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma do decisum. Preparo em ID 34302915. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, fixou o prazo de 10 (dez) dias para o pagamento do valor devido a título de comissão do leiloeiro, sob pena de penhora (ID 118401824). Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida. Compulsando os autos originários, observa-se ter sido o feito extinto em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, tornando sem efeito o leilão e a respectiva arrematação do imóvel. Na sentença, o juiz de origem determinou: “Expeça-se o Alvará ao arrematante dos valores depositados devendo o leiloeiro restituir o valor da comissão ao arrematante. Após, arquivem-se os autos” (ID 115555348). Embora tenha o leiloeiro comparecido nos autos, por meio de petição simples, afirmando fazer jus ao pagamento da comissão, há plausibilidade no direito invocado pelo agravante, haja vista os termos da sentença. Noutro vértice, verifico a urgência do pleito, diante da intimação da parte executada, ora agravante, para depositar o valor de R$ 10.250,00 (dez mil duzentos e cinquenta reais), a título de comissão do leiloeiro, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de penhora. Mostra-se razoável a concessão do efeito suspensivo ao recurso, devendo a matéria ser analisada no julgamento do mérito, depois de oportunizado o contraditório. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Aos agravados para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se, inclusive o Sr. Leiloeiro, em face de seu manifesto interesse no desate da questão. Brasília, 13 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator